Tribunal: TJDFT
Processo: 0741401-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0741401-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Deivson Carmo da Silva Agravada: Caio Comercial de Veículos Ltda - ME D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Deivson Carmo da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama nos autos do processo no 0709959-72.2020.8.07.0004. À sociedade empresária agravada para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 51829088), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 29 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator